Tribunal: TJPA
Processo: 0109103-73.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0109103-73.2019.8.14.0045

RECORRENTE: JONATAN COIMBRA DA SILVA

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO; DUPLO HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APURARAM APENAS O CRIME DE SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO IMPUTADO AO RECORRENTE, QUE CONFESSOU TER LEVADO AS VÍTIMAS E ENTREGUE A UM CIDADÃO CONHECIDO POR “CHINA” – AUSÊNCIA DE QUALQUER VESTÍGIO DE QUE TENHA HAVIDO HOMICÍDIO E MUITO MENOS OCULTAÇÃO DE CADÁVER, SENÃO APENAS DESCONFIANÇA SEM RESPALDO CONCRETO NOS AUTOS – RAPAZES, ACUSADOS DE SUPOSTO FURTO DE FIOS DE COBRE DE UMA CHÁCARA, SEQUESTRADOS, FORAM CONSIDERADOS COMO DESAPARECIDOS –
NÃO SE EXIGE PROVA INCONTROVERSA DA AUTORIA DO DELITO, BASTANDO TÃO SOMENTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E A CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE
DO CRIME.
PRECEDENTES DO STJ – AUSENTE A MATERIALIDADE DO DELITO E, POR COROLÁRIO, OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NESTE MOMENTO, IMPERIOSA É A IMPRONÚNCIA DO RÉU, NECESSITANDO HAVER UMA INVESTIGAÇÃO VOLTADA PARA O SUPOSTO DUPLO CRIME DE HOMICÍDIO – RECURSO PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – JONATAN COIMBRA DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou, como incurso nos artigos 121, §2º, incisos, I e IV, c/c o 148, §1º, inciso III e 211, todos por duas vezes, c/c o 69, do Código Penal, em relação às vítimas, Adson Bruno Sousa Lima (SATOCHE) e Francisco de Oliveira Machado (CHIQUINHO), para o fim de ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri da referida comarca. (ID 5277027 - Pág. 1 a 23).

Narra a denúncia, em síntese que, após as vítimas Adson Bruno Sousa Lima (SATOCHE) e Francisco de Oliveira Machado (CHIQUINHO), supostamente terem furtado da Chácara “CLÉRIA”, fios de cobre velhos; passaram a ser procurados pelo pronunciado juntamente com uma terceira pessoa que, se passando por policiais civis, acabaram por localizar os dois rapazes, SATOCHE e CHIQUINHO, informando às famílias que iriam levá-los para a delegacia e seguiram em um carro FIAT UNO, cor branca, cuja placa (JUP – 0188) foi anotada por uma testemunha; no entanto, os familiares das vítimas, ao chegarem na delegacia, deram conta que se tratava de uma farsa e foi quando as investigações policiais tiveram início.

Pelas investigações, seguindo a placa do carro anotada e fazendo o retrato falado do suspeito, prenderam o acusado que era de Rio Maria/PA, reconhecido pelas testemunhas como aquele que se passou por policial civil e levou às vítimas no veículo. Segundo declarou o réu em juízo, teria ele entregue os rapazes na barreira desativada da Polícia Federal a um cidadão de alcunha “CHINA”, que iria dar uma “prensa” nas vítimas e, depois disso, o réu voltou para sua cidade e os rapazes nunca mais foram vistos.

O d. Juízo processante convenceu-se dos indícios de autoria e disse que a materialidade do delito estaria comprovada por meio:

# do
Relatório de Missão Policial – fls. 51/64 do volume I do Caderno Investigativo; pelo Laudo de Perícia

Iconográfica – fls. 65/71 do volume I do Caderno Investigativo; Auto de Constatação de dados do Celular Samsung J5 Prime, modelo SM-G570M, cor dourado, IMEI I 358953083001642, IMEI II – 358954083001640, do nacional ADSON BRUNO, o SATOCHE – fls. 72/80 do volume I do Caderno Investigativo;
Relatório de Missão Policial – fls.149/153 do
volume I do Caderno Investigativo;
Auto de reconhecimento fotográfico fls. 162/164 e 164-A/164-C do volume I do Caderno Investigativo;
Laudo da Perícia de Potencialidade Ofensiva: arma de pressão tipo airsoft, réplica de uma arma de fogo do tipo pistola, motivo pelo qual pode causar intimidação – fls. 93/94;
bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução realizada (mídia – DVD/F. 92).
ID 5277027.

O acusado recorreu, alegando que a decisão de pronúncia é contrária à prova dos autos, afirmando que não ficou comprovada a materialidade do delito de homicídio, pois não encontraram nenhum cadáver e nem prova de que os rapazes estão mortos.

Argumenta a defesa ser do Estado o ônus de provar a acusação, pois em favor do réu milita o princípio da presunção de inocência, não podendo haver a inversão de tal ônus. Discorre que não há indícios de que tenha havido homicídio, estando os rapazes desaparecidos, pedindo a sua impronúncia com o provimento do recurso. (ID 5277033).

O despacho sustentando a decisão de pronúncia cumpriu o art. 589, do CPP - ID 5277032. Contrarrazões - ID 5277035 - pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem Revisão – artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por JONATAN COIMBRA DA SILVA.

Pelo quadro delineado nos autos, imperioso é observar o disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal:

“
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

O caso dos autos não demonstra a existência indiscutível de um duplo crime de homicídio, afinal não há qualquer vestígio de que possa ter ocorrido; além disso, as investigações foram voltadas para desvendar os crimes de sequestro/cárcere privado eventualmente praticado pelo réu, tanto que o seu indiciamento foi somente nestas hipóteses.

Observo na fundamentação da sentença de pronúncia que, por mais que o magistrado se esforce, não há um mínimo lastro de demonstração de ter havido homicídio.

Não há motivação real e concreta do convencimento judicial na decisão a esse respeito,
data venia
, pois a prova material por ele descrita nada tem a ver com o suposto homicídio, mesmo porque são provas de outros delitos imputados ao pronunciado, o do sequestro/cárcere privado, e até mesmo poderia ser o de falsa identidade por ter ele se passado por policial civil, exceto de homicídio de duas pessoas.

O d. Juízo processante convenceu-se dos indícios de autoria, e que a materialidade do crime estaria comprovada por meio:

# do
Relatório de Missão Policial – fls. 51/64 do volume I do Caderno Investigativo,
que apenas localizou o possível sequestrador dos rapazes
; pelo Laudo de Perícia

Iconográfica – fls. 65/71 do volume I do Caderno Investigativo
,
que constituiu a imagem do homem, segundo as testemunhas, que teria levado as vítimas
; Auto de Constatação de dados do Celular Samsung J5 Prime, modelo SM-G570M, cor dourado, IMEI I 358953083001642, IMEI II – 358954083001640, do nacional ADSON BRUNO, o SATOCHE – fls. 72/80 do volume I do Caderno Investigativo,
demonstrando que SATOCHE estava sendo ameaçado por uma mulher de prenome LUZIANE
;
Relatório de Missão Policial – fls.149/153 do
volume I do Caderno Investigativo,
que procedeu as buscas para encontrar o suspeito do sequestro
;
Auto de reconhecimento fotográfico fls. 162/164 e 164-A/164-C do volume I do Caderno Investigativo
,
das testemunhas em relação ao réu que teria sequestrado as vítimas
;
Laudo da Perícia de Potencialidade Ofensiva: arma de pressão

do réu
tipo airsoft
,
réplica
de uma arma de fogo do tipo pistola, motivo pelo qual pode causar intimidação – fls. 93/94
,
mas os disparos das esferas de plástico não chegam a penetrar a epiderme, conforme o registro
;
bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução realizada
tratando sobre o sequestro
(mídia – DVD/F. 92).
ID 5277027.

Observando o convencimento da materialidade do crime, pode ser de qualquer outro delito, mas não de homicídio, conforme acima descrito; por outro lado, verifica-se na verdade a investigação de um crime de sequestro/cárcere privado e até talvez de ameaça ou de falsa identidade, não mais que isso,
concessa venia
.

Ora, a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, podendo inspirar dúvidas neste ponto e a certeza quanto à materialidade do crime, porque esta é a prova da existência do crime, ainda que indireta, mas em todo caso, que seja indiscutível, o que não se vê nestes autos, senão vejamos:

1. Não se desconhece o entendimento consolidado de que na fase processual do
judicium accusationis
, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do
in dubio pro societate
. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticado por alguns doutrinadores que ensinam

que,

havendo

dúvida

quanto

à

materialidade

delitiva, ou

em

relação

à existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 2. É cediço, contudo, que a decisão de
pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a
certeza
quanto à materialidade
do crime.
Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.646/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Grifo.

Observo dos autos que as investigações não foram em relação ao crime de homicídio, e sim concernente ao sequestro/cárcere privado. A operação policial foi no sentido de desvendar o paradeiro do sequestrador, dando às vítimas por desaparecidas.

E isso tanto é verdade que, por ocasião do indiciamento do acusado, à autoridade policial perguntou-lhe:

“
... SE TEM INTERESSE EM COLABORAR COM A INVESTIGAÇÃO, INDICANDO O PARADEIRO DAS VÍTIMAS,
VIVAS OU MORTAS
, ONDE ESTÃO ESCONDIDOS OS INSTRUMENTOS DO CRIME, BEM COMO INDICANDO QUEM SÃO OS DEMAIS AUTORES IMEDIATOS OU MEDIATOS? Respondeu que se soubesse, falaria na hora.”
(ID 5277041 - Pág. 50).

O indiciamento do acusado no inquérito policial foi no artigo 148, §1º, item III do Código Penal (sequestro qualificado pela privação da liberdade superior a 15 dias) - ID 5277042 - Pág. 49, demonstrando que a investigação não foi do suposto duplo homicídio.

O indiciamento do acusado demonstra que à autoridade policial tinha a intenção de localizar o sequestrador, no afã de encontrar às vítimas, mas parou neste ponto, não havendo prova da existência ou um mínimo vestígio do crime de homicídio, e se de repente os rapazes reaparecerem (?).

Todas às testemunhas são unânimes em dizer que viram às vítimas saírem no carro do acusado vivas; mas não tem certeza de nada em relação ao destino, só que os rapazes estão desaparecidos. O réu declarou que entregou os rapazes a um cidadão conhecido por “CHINA” e retornou à sua cidade e, além disso, não registra antecedentes criminais. (ID 5277015 - Pág. 2).

O laudo pericial da arma de pressão
airsoft
do réu
,
que constitui réplica de uma arma de fogo do tipo pistola, segundo o perito, pode causar intimidação, mas a sua potencialidade ofensiva não é letal, pois dispara esferas plásticas de 6mm, com baixa energia cinética, não chegando a perfurar a epiderme, porém pode gerar lesão grave em um olho (ID 5277016 - Pág. 1); assim, não comprova que tenha sido utilizada para matar os rapazes; além disso, sequer foi realizado o exame para saber se havia vestígios hematológicos em seu interior, ou seja, respingos de sangue humano no caso de lesão.

Não fizeram a perícia no carro que o réu utilizou para levar às vítimas, a fim de saber se havia vestígio de sangue humano, afinal a mulher do acusado, MARIA DA GUIA, disse que o comprador havia devolvido o carro ao seu marido (ID 5277040); não ouviram os donos da Chácara “CLÉRIA”, onde tudo começou porque foi a partir do furto dos fios de cobre, SATOCHE começou a sofrer ameaças anônimas ou, com autorização dos moradores, proceder uma diligência no local.

Pelas investigações, observo que rastrearam o celular do acusado para confirmar que ele esteve em Redenção/PA no dia do sequestro e, aproveitando, poderiam ter feito uma busca no local para onde levaram os rapazes no dia do crime e onde provavelmente eles teriam sumido, inclusive uma busca na redondeza da barreira da Polícia Federal desativada que, segundo o réu, teria deixado às vítimas com o suposto “CHINA” para verificar alguma possível cova rasa ou eventual lastro de homicídio, a fim de resgatar supostos corpos ou ao menos alguma coisa que subsidiasse esse entendimento.

Pelo cenário dos autos, não houve uma investigação de homicídio, por isso não se vislumbra nem que haja tal crime quanto mais ocultação de cadáver; por corolário, se não há certeza de que os rapazes realmente morreram, como haver indícios suficientes de autoria (?).

O crime de sequestro/cárcere privado e falsa identidade, por ter o réu se passado por policial civil, ele próprio confessou, mas em que se vai sustentar uma acusação de homicídio se até a arma encontrada com o acusado disparava esferas plásticas que não chegam a perfurar a epiderme (?). Não vejo outros meios que respaldem a existência do homicídio e que convença da sua materialidade.

A respeito da matéria, os precedentes:

OMISSIS
. Não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal
a quo
e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual "o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) e "
para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime.
Exige-se prova da materialidade do delito
, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria
" (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 20.6.2008). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - AI 742202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010, DJe-076

DIVULG 29-04-2010

PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-11

PP-02422). Sublinhado.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
CERTEZA DA MATERIALIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal
exige tão somente a prova da
materialidade e os indícios suficientes de autoria.

(...) (STJ - REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifo.

Observo a necessidade de proceder às investigações concretas acerca do possível duplo homicídio, porque se realmente houve, alguma coisa há de ser encontrada, o que não é razoável é sujeitar o réu a um Tribunal do Júri sem indício de nada.

Impõe-se caminhar na esteira do art. 414, do CPP, e reconhecer nesta ocasião a impronúncia.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, impronunciando o réu, como impronunciado tenho, apenas neste momento, tendo em vista a necessidade de uma investigação a respeito do eventual duplo homicídio que possa ter ocorrido nos autos, mantendo à acusação dos demais crimes imputados a ele.

É o Voto.

Belém, 09/08/2021